Tribunal: TJMT
Processo: 1000218-21.2020.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1000218-21.2020.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: RENATO MORAES FREITAS.
Recorrida: LUZIA MOREIRA DOS SANTOS.
Data do Julgamento: 16/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COLISÃO ENTRE VEÍCULOS – LESÕES GRAVES - COMPROVAÇÃO PELA ANÁLISE DOS FATOS, FORMA DE COLISÃO E PROVAS PRODUZIDAS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No caso, restou incontroverso a colisão entre os veículos das partes, bem como a responsabilidade pelo evento danoso do requerido, ora recorrente.
2. Considerando a extensão das lesões resultantes do acidente, com evidente lesão à integridade física da recorrida, um dos direitos componentes da personalidade humana, constitui fato capaz de gerar dano moral indenizável, o qual se presume decorrente do próprio acidente (dano in re ipsa), sem a necessidade de prova efetiva do sofrimento da vítima.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000218-21.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUZIA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 352.979.641-72 (RECORRENTE), PRISCILA TAUIL ADOLFO - CPF: 001.052.681-19 (ADVOGADO), RENATO MORAIS FREITAS - CPF: 969.753.501-91 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COLISÃO ENTRE VEÍCULOS – LESÕES GRAVES -
COMPROVAÇÃO PELA ANÁLISE DOS FATOS, FORMA DE COLISÃO E PROVAS PRODUZIDAS -
DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso, restou incontroverso a colisão entre os veículos das partes, bem como a responsabilidade pelo evento danoso do requerido, ora recorrente.

2.

Considerando a extensão das lesões resultantes do acidente, com evidente lesão à integridade física da recorrida, um dos direitos componentes da personalidade humana, constitui fato capaz de gerar dano moral indenizável, o qual se presume decorrente do próprio acidente
(
dano
in re ipsa),
sem a necessidade de prova efetiva do sofrimento da vítima.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021